Tribunal: TJDFT
Processo: 0763218-77.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NÃO DESIGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. binômio Necessidade/possibilidade. alteração DO VALOR FIXADO. impossibilidade.
1. A ausência de designação de audiência não acarreta, necessariamente, a nulidade da sentença recorrida, visto ser necessária a demonstração de efetivo prejuízo aos litigantes, nos termos do art. 282,§1o, do CPC.
2. Nos termos do art. 1.694 do Código Civil, o dever de prestar alimentos se refere às necessidades físicas e psíquicas do alimentando, incluindo educação, moradia, transporte, vestuário, lazer, saúde e outros.
3. A fixação do quantum a título de alimentos deve observar a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentado, de modo que se alcance um patamar proporcional e razoável para as partes.
4. É dever dos pais o sustento dos filhos menores, conforme o compromisso social do artigo 229 da Constituição.
5. A simples afirmativa de que, num futuro próximo, poderá vir a ficar sem renda, ante a conclusão do doutorado, não é suficiente para afastar o dever de alimentos. Afinal, acaso alterada a situação financeira das partes, não há impeditivo legal para eventual propositura de ação revisional de modo a adequar o valor da verba alimentar a atual possibilidade dos genitores.
6. Recurso conhecido e não provido.